Tribunal: TJDFT
Processo: 0804410-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAS/DF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II - Caso em Exame
2. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo ao " fornecimento do medicamento Venclexta (venetoclax) 100 mg, 4 cápsulas por dia, ciclo de 28 dias, enquanto houver resposta ao tratamento, sob pena de fixação de multa diária pelo descumprimento.”.
3. No caso, o recorrido ajuizou a presente ação visando a obrigação ao recorrente do fornecimento do medicamento Venclexta (venetoclax) 100 mg, 4 cápsulas por dia, ciclo de 28 dias, enquanto houver resposta ao tratamento, em razão da enfermidade Leucemia Mieloide Aguda, segundo prescrição médica.
4. Em razões recursais, alega o recorrente que a negativa do tratamento decorre de não constar do rol de procedimentos do Regulamento do Plano de Saúde do INAS, criado pelo Decreto 27.231, de 2006, estando fora das Diretrizes de Utilização – DUT. Afirma que se trata de plano de assistência, na modalidade autogestão, de modo que não está obrigado a custear tratamento em desacordo com as regras próprias que o regem, bem como que o recorrido estava ciente das regras quando da adesão.
5. Contrarrazões apresentadas (ID 70828907).
III. Questão em discussão
6. A questão consiste em verificar se o recorrente deve fornecer o tratamento com o fármaco Venclexta (venetoclax) 100 mg, 4 cápsulas por dia, ciclo de 28 dias, enquanto houver resposta ao tratamento.
IV – Razões de decidir
7. Nos termos do enunciado de Súmula no 608 do STJ, a relação jurídica deduzida nos autos não se submete às normas cogentes do CDC, por se tratar de plano de saúde na modalidade de autogestão: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."
8. O rol de procedimentos e tratamentos médicos da ANS, meramente exemplificativo, representa indicativo de cobertura mínima, não afastando outros procedimentos indicados como adequados pelo profissional médico que acompanha o segurado. Nesse sentido, STJ - AgInt no REsp 1752352/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019.
9. Com a nova lei do Rol (Lei 14.454/2022), restou estabelecido que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) passou a servir apenas como referência básica de cobertura pelos planos de saúde. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento.
10. Não se pode admitir, ainda que com fundamento em normativos da Agência Nacional de Saúde, a negativa de realização de procedimentos ou concessão de remédios destinados a tratar de doença grave e a definição de melhor técnica de tratamento em razão de ausência de cobertura contratual, pois o médico é quem está habilitado a indicar o melhor tratamento ao paciente na busca pela cura.
11. Outrossim, o medicamento indicado consta no rol da ANS, nesse sentido: “(...) 8. Restou demonstrado, desta forma, a imprescindibilidade dos medicamentos (relatório médico detalhado), se revelando fora de proporção a recusa à cobertura dos fármacos, inclusive previstos no rol da ANS (inexistência de justificativa plausível), até porque a autonomia da vontade não pode sobrepujar os valores da boa-fé e da função social dos contratos de plano de saúde (Código Civil, artigo 421), atrelados que estão à dignidade (e saúde) do paciente.9. Portanto, a cobertura do medicamento Venetoclax 100mg, VO 01 caixa (Dl 100mg, 02 200mg, D3 300mg, D4 ao D28 400mg), e Azacltidlna 75mg/m 2/dia (129mg), SC Dl, D2, D3, D4, D5, 06 e 07 para tratamento da doença da parte autora deve ser mantido. (...) Acórdão 1767993, 0700579-75.2023.8.07.0018, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/10/2023, publicado no DJe: 19/10/2023.)
12. Assim, irretocável a sentença que condenou o recorrente a fornecer o medicamento objeto dos autos.
V – Dispositivo
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Lei 14.454/2022;
Jurisprudência Citada: Súmula no 608 do STJ; STJ - AgInt no REsp 1752352/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019; Acórdão 1767993, 0700579-75.2023.8.07.0018, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/10/2023, publicado no DJe: 19/10/2023.